Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-70.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATO ILÍCITO ABSOLUTO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS FINANCEIROS EM NOME DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 81393252) contra a sentença (Id. 81393248) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 81393227) narrou que teve seus dados pessoais indevidamente utilizados por terceiros para a abertura fraudulenta de conta bancária e contratação de produtos financeiros junto à instituição ré, circunstância que culminou na constituição de débito em seu nome e posterior inscrição em cadastro de inadimplentes. 2.1. Acrescentou que não realizou qualquer contratação junto ao banco demandado, tampouco manteve relação negocial que justificasse a constituição do débito ou a negativação de seu nome. 2.2. Requereu, finalmente, a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos imputados, a exclusão da inscrição restritiva e a condenação da instituição financeira à compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restou demonstrada a ocorrência de fraude na contratação dos serviços bancários e a consequente falha na prestação do serviço pela instituição financeira, a quem incumbia adotar mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante. 3.1. Ressaltou que a inscrição indevida do nome da autora em cadastros restritivos configura dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização da lesão extrapatrimonial.
4. Em suas razões recursais (Id. 81393252) a sociedade anônima recorrente verbera, em síntese, que não pode ser responsabilizada por eventuais fraudes praticadas por terceiros, sustentando inexistir falha na prestação do serviço. 4.1. Alega que a negativação decorreu de débito regularmente constituído em decorrência de negócio jurídico celebrado entre as partes. 4.2. Assevera, ademais, que a situação descrita nos autos configuraria hipótese de culpa exclusiva de terceiro, circunstância apta a afastar o dever de compensar. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
5. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 81393254).
6. O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao recurso inominado transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 81393258).
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
8. Na presente hipótese, a controvérsia devolvida a esta Segunda Turma Recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pela abertura fraudulenta de conta bancária e pela subsequente inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, bem como a adequação do quantum arbitrado referente aos danos morais experimentados.
9. A relação jurídica substancial em exame é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 9.1. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 9.2. Nessas hipóteses, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos da norma elencada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
10. A abertura fraudulenta de conta bancária ou contratação de serviços financeiros em nome de terceiro revela deficiência nos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço. 10.1. Trata-se de risco inerente à atividade bancária, enquadrando-se como fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade civil do fornecedor.
11. No caso concreto, a negativação do nome da consumidora em decorrência de débito originado de contratação fraudulenta configura ato ilícito e enseja compensação extrapatrimonial, porquanto atinge a honra objetiva e a credibilidade da pessoa perante o mercado. 11.1. Quanto ao mais, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto.
12. Por essas razões, insista-se, a quantificação (R$ 3.000,00) extrapatrimonial respeitou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a repercussão do evento lesivo e a condição das partes envolvidas, de modo a assegurar adequada compensação à vítima, sem ensejar enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, conferir caráter pedagógico-preventivo à condenação, apto a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.
13. Examine-se, a esse respeito, a seguinte ementa deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1907838.
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 14.1. Honorários de advogado fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.